Tribunal: TJBA
Processo: 8039396-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039396-63.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANGELA MARIA BARRETO DE BRITO e outros (3) Advogado(s):PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE ENTRE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. PRESCRIÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS. PROJEÇÃO FUNCIONAL. LEI ESTADUAL Nº 8.210/2002. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que julgou procedente ação ordinária ajuizada por pensionistas do Estado, reconhecendo o direito à revisão de seus benefícios previdenciários com base na remuneração que os instituidores perceberiam se vivos estivessem, incluindo progressões funcionais oriundas da reestruturação da carreira pela Lei Estadual nº 8.210/2002. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de revisão das pensões; e (ii) estabelecer se é possível a revisão das pensões por morte com base na projeção funcional dos instituidores, considerando a reestruturação de carreira promovida por lei superveniente à concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão de pensão por morte constitui obrigação de trato sucessivo, razão pela qual não incide a prescrição do fundo de direito, restringindo-se a prescrição às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme pacífica jurisprudência do STJ (Súmula 85). Os instituidores das pensões faleceram antes da vigência da EC nº 41/2003, aplicando-se, portanto, o regime constitucional anterior, que assegurava paridade entre servidores ativos, inativos e pensionistas. A reestruturação da carreira promovida pela Lei Estadual nº 8.210/2002 previu expressamente, em seu art. 24, a aplicação do novo enquadramento também aos servidores inativos e pensionistas, não se tratando, no caso, de projeção funcional hipotética, mas de extensão legal objetiva. As diferenças reconhecidas devem observar a prescrição quinquenal, incidindo correção monetária e juros na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com aplicação da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A revisão de pensão por morte fundada na paridade entre ativos, inativos e pensionistas não sofre a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior à ação. A reestruturação da carreira operada pela Lei Estadual nº 8.210/2002 estende-se aos pensionistas, nos termos do seu art. 24. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 4º e 5º (redação original); EC nº 41/2003; EC nº 113/2021; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Estadual nº 8.210/2002, art. 24. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.157.068/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 09.12.2024; STF, ARE 766575 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 12.11.2013; STF, Tema 439 (RE 606.358/SE, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19.02.2014). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039396-63.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ANGELA MARIA BARRETO DE BRITO e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora